Tribunal: TJES
Processo: 5001110-14.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-14.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: CAMPOS E KALIL ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REDE DE FRANQUIAS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE FRANQUEADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. REDE DE FRANQUIAS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE FRANQUEADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e consequente inexistência de relação jurídica de débito/crédito, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como, condenar a requerida Odontocompany Franchising Ltda a ressarcir à autora, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado nos termos acima delineados, além do pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, atualizados conforme fundamentação. Julgo extinta a ação, com alicerce no art.485, inciso IV do CPC, em relação às rés Campos e Kalil Odontologia Ltda, reconhecendo a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios. (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, alegando que não participou da contratação nem recebeu valores, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à franqueada. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado alegando a ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável, de sorte que requer a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum fixado.

Por sua vez, o recorrido suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade por considerar o recurso genérico. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto às questões preliminares,
rejeita-se
a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes para, em tese, infirmar a sentença.

Outrossim,
rejeita-se
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa, porquanto o deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas documentais já carreadas aos autos para a formação do convencimento do julgador acerca da falha na prestação do serviço, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE.

Por conseguinte,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, haja vista a aplicação da Teoria da Aparência. A franqueadora, ao ceder sua marca,
know-how
e sistema operacional, aufere lucro e credibilidade perante o mercado, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, conforme entendimento sedimentado E. STJ (RESP 1.426.578/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).

DO MÉRITO

No mérito, impõe-se registrar que a lide submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nesse cenário, a manutenção integral da sentença revela-se medida de rigor, uma vez que o juízo de origem valorou o acervo probatório com precisão e aplicou o sistema normativo de forma escorreita. No caso dos autos, a interrupção abrupta do tratamento e o encerramento da unidade franqueada sem a finalização dos serviços contratados, configura falha na prestação dos serviços, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, de modo que, a restituição dos valores despendidos pelo consumidor é providência necessária para evitar o enriquecimento sem causa da prestadora de serviços.

Ressalte-se, por oportuno, que a responsabilidade solidária da recorrente, outrora reconhecida em sede preliminar, encontra substrato jurídico na sua inserção direta na cadeia de fornecimento e no risco do empreendimento. Uma vez que a franqueadora aufere proveito econômico mediante a cessão da marca Odontocompany para atrair o público consumidor, a segmentação administrativa entre os entes revela-se inoponível ao recorrido, de sorte que a solidariedade é medida imperativa para assegurar a reparação dos danos decorrentes da interrupção do tratamento.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência revela-se inequívoca diante das peculiaridades da hipótese vertente, porquanto a interrupção abrupta de tratamento odontológico de natureza protética extrapola o mero descumprimento contratual. A frustração da legítima expectativa do consumidor, que se viu desamparado no curso de procedimento essencial à sua saúde bucal e dignidade, aliada ao descaso da recorrente em não providenciar solução para o encerramento da unidade franqueada, caracteriza lesão subjetiva passível de reparação, visto que submete o paciente a estado de incerteza e angústia que desborda dos limites do cotidiano.

Tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado na origem, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)